Tribunal: TJMT
Processo: 1025862-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS DE ABREU em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1015467-95.2020.8.11.0041 – Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência para Imissão na Posse do Imóvel com Pedido de Arrombamento - que indeferiu o pedido antecipatório de imitir o Agravante na posse do imóvel, com a expedição de Mandado de Arrombamento do Imóvel, tendo em vista que o mesmo se encontra desocupado, e o Agravado se encontra morando nos Estados Unidos, sendo demonstrados os requisitos configuradores do artigo 300 do CPC.
A liminar foi indeferida (id. no 69990970).
Inconformado, o Agravante peticiona (id. no 71117970) requerendo a reconsideração quanto ao pedido de tutela de urgência, para tano, alega que a documentação carreada aos autos comprovam que o Agravado está a quase 05 (cinco) anos de inadimplência, posto que já comprou o imóvel já com a intenção de não pagar.
Discorre sobre fatos já relatados no recurso de Agravo.
Alega que embora o Agravado tenha ajuizado ação de execução em face do Agravante, “não exime quanto o deferimento da presente liminar, tendo em vista que está mais do que clarividente e demonstrado que a ação de execução proposta pelo Agravado o mesmo confessa que não cumpriu com as duas últimas clausulas de pagamento do contrato, realizando inverídicas alegações, sem qualquer respaldo, inclusive juntando contrato adulterado (doc.9 -30) com o intuito de induzir o Juízo á Erro, juntando contrato adulterado, com assinatura de duas testemunhas que sequer estavam presente no ato(doc.9 -30), querendo alegar como se o Agravante (vendedor do imóvel) fosse devedor do Agravado, o que é um ABSURDO.”
Ainda, que o mesmo sequer mora no imóvel, que se encontra desabitado e desocupado.
Discorre sobre a probabilidade de seu direito e o perigo de dano.
Portanto, que presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência recursal, devendo ser reconsiderada a decisão que indeferiu a referida tutela.
Requer seja reconsiderado a decisão de ID no69990970 que indeferiu o pedido de Tutela de Urgência Recursal, para que seja liminarmente, determinada a IMISSÃO D O AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL, com a expedi ção de mandado de arrombamento do imóvel, tendo em vista que o mesmo se encontra desocupado(fotos anexas - doc.36), tendo em vista que o agravado se encontra morando nos estados unidos(doc.37), devendo ser expedido mandado de constatação para que o oficial de justiça confirme que o imóvel se encontra desocupado, sem ninguém morando, devendo portanto o agravante ser imitido na posse do imóvel com ordem de arrombamento, diante da presença dos requisitos configuradores do artigo 300.
Pois bem.
Malgrado os argumentos trazidos pelo agravante, não se visualiza, nesta quadra, qualquer mudança na situação fática que possa modificar a fundamentação explanada no “decisum” de ID no. ID no69990970.
Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão perseguida é a reanálise de toda matéria arguida na via recursal, para a concessão da tutela de urgência; no entanto, mantenho a decisão anterior em todos os seus termos, diante da ausência de novos elementos para infirmar o posicionamento adotado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado, para manter incólume a decisão anterior; por conseguinte, determinando o prosseguimento regular do feito.
Intimem-se.
Após, conclusos para análise do mérito.
Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2021.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator